Tribunal: TJDFT
Processo: 0740213-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740213-98.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA BERNARDES SOUZA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA BERNARDES SOUZA ROCHA contra decisão proferida na AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A. A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Recorrente, pelo menos para fins de recolhimento do preparo. Isso porque, embora tenha comprovado os inúmeros descontos no contracheque, a Agravante é servidora pública e percebe remuneração bruta elevada. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator